Tribunal: TJES
Processo: 5001216-43.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde
Data de julgamento: 2024-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001216-43.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A

AGRAVADO: DAIANA COELHO DA SILVA GONCALVES

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5001216-43.2022.8.08.0000

EMB
T
E
:

SAMEDIL – SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A

EMB
D
A
:
DAIANA COELHO DA SILVA

RELATOR:
DES
.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
OMISSÃO –
PLANO DE SAÚDE – CARÊNCIA – CONVENIADO EM ESTADO DE URGÊNCIA –

AFASTAMENTO
– RECURSO IMPROVIDO.

I
–
Na esteira da jurisprudência pátria,
a omissão que enseja o manejo dos aclaratórios ocorre quando o julgador deixa de enfrentar matéria imprescindível ao deslinde do caso.
Estando enfrentadas todas as matérias atinentes ao caso, eventual conclusão do julgador em sentido diverso ao esperado pela parte não configura omissão.

II
–
Analisadas as cláusulas atinentes a relativização da carência em contrato de prestação
de serviços médicos e constatada a urgência do atendimento ao conveniado, outras alegações quanto a cumprimento de resolução
de órgão regulador deverá ser discutida em sede meritória, sob pena de perecimento do bem maior do indivíduo que é a própria vida.

I
II
– Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores que compõem a Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do Recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5001216-43.2022.8.08.0000

EMB
T
E
:

SAMEDIL – SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A

EMB
D
A
:
DAIANA COELHO DA SILVA

RELATOR:
DES
.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

V
OTO

Eminentes Pares, indica o recorrente a existência de vícios de omissão no acórdão que
desproveu seu
agravo de instrumento
.

Em seu recurso, o embargante aponta
que o entendimento desta Eg. Corte vai de encontra a norma estabelecida pelo Conselho de Saúde Suplementar, pois nela apenas consta o dever da operadora de saúde prestar atendimento médico em paciente ainda em cumprimento de carência pelo período das primeiras doze horas de atendimento, devendo posteriormente ser transferido para a rede pública.

Este é o contorno dos fatos.

De plano, é preciso registrar que o manejo dos aclaratórios reclama a existência de um dos vícios dispostos no artigo 1.022 do CPC.

A omissão, vício indicado pelo embargante, ocorre quando o julgador deixa de enfrentar matéria imprescindível para o deslinde do caso.

N
a

hipótese
em tela, é possível verificar que inexiste
o vício apontado
, na medida em que o acórdão objurgado enfrentou todos os temas com clareza, embora tenha trilhado entendimento diverso do
esperado pelo
recorrente.

Como se percebe, restou decido de forma unânime neste Colegiado que
incumbia a operadora de plano de saúde o atendimento imediato do paciente conveniado, haja vista o seu quadro de urgência, não sendo possível a sua transferência, após os primeiros cuidados, para a rede pública.

N
o acórdão restou assente que o estado de saúde do paciente era gravíssimo e que o médico que o acompanhava indicou a necessidade de cuidados intensivos, embora fosse possível verificar depois de algumas horas a estabilidade do quadro clínico dele.

Ocorre que em razão da severidade reconhecida do estado de saúde do conveniado, a permanência dele junto a equipe que o atendeu, mormente considerando que ele não deu causa ao evento observado, apontam no sentido da relativização da cláusula de carência.

Assim, por não vislumbrar a omissão no acórdão votado a unanimidade por este Colegiado, entendo por bem conhecer do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

Acompanho o eminente Relator.